Tribunal: STF
Processo: RE 217420
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA:  Policiais Militares do Estado do Espírito Santo. Cálculo das
vantagens com base no salário mínimo. Impossibilidade, tendo em vista a
vedação do art. 7º, IV, da CF. Alegada perda de objeto do
extraordinário, tendo em vista a revogação da legislação estadual que o
previa. Improcedência.
         Embargos de declaração rejeitados.